Tribunal: TJDFT
Processo: 0741510-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE FIXOU REPARAÇÃO CIVIL EM FAVOR DE AUTARQUIA DISTRITAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado diante do declínio, pelo Juízo da Fazenda Pública do Distrito Federal, da competência para processar o cumprimento de sentença penal condenatória que fixou reparação civil em favor de autarquia distrital, remetendo os autos à Vara de Execuções Fiscais, a qual suscitou o conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar o cumprimento de sentença penal condenatória que fixou indenização civil, quando o credor é autarquia distrital: o juízo da Fazenda Pública ou o da Execução Fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença penal condenatória transitada em julgado, ao fixar reparação civil, constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, VI, do CPC.
4. O art. 63 do CPP dispõe que a execução da reparação civil se dá no juízo cível, e o art. 516, III, do CPC estabelece a competência do juízo cível competente para o cumprimento da sentença penal.
5. O microssistema da execução fiscal, regido pela Lei 6.830/1980, não se aplica ao cumprimento de sentença penal, por não se tratar de dívida ativa regularmente inscrita.
6. A pena de multa possui regime autônomo e distinto da indenização civil, não se confundindo com o objeto da presente execução. E, no caso, a competência é do Juízo de Execução Fiscal.
7. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008) atribui às Varas da Fazenda Pública a competência para processar ações em que figurem autarquias distritais como partes, o que atrai a competência material por especialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
1. A execução da reparação civil fixada em sentença penal condenatória deve tramitar no juízo cível competente.
2. Sendo o credor autarquia distrital, a competência é da Vara da Fazenda Pública, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 515, VI; 516, III; CPP, art. 63; Lei 11.697/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1354346/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17/09/2015; Súmula 521/STJ.